Tribunal: TJMT
Processo: 0006950-41.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006950-41.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AUTOR), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), M. F. L. - CPF: 063.180.571-02 (REU), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), LUIS FELIPE LEMOS MACHADO - CPF: 525.240.600-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), M. F. L. - CPF: 063.180.571-02 (APELANTE), MURILO FERREIRA LIMA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006950-41.2020.8.11.0002

APELANTE: MURILO FERREIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – ILICITUDE DA PROVA – FLAGRANTE FORJADO E NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR SEM EXPEDIÇÃO DE MANDADO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS MILITARES, CORROBORADO PELA APREENSÃO DE OBJETOS COMUMENTE UTILIZADOS NO COMÉRCIO ILÍCITO [BALANÇA DE PRECISÃO E ÁCIDO BÓRICO] – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE DROGAS – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – REDUÇÃO,
DE OFÍCIO
, DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REPUTADAS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA.

Nos crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de substância entorpecente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão domiciliar, desde que haja justa causa que indique a fundada suspeita de ocorrência de situação autorizadora do ingresso na residência.

A inverossimilhança da versão apresentada pela acusada sobre a origem e a propriedade da droga, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de absolvição,
máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelo depoimento coerente e harmônico dos policiais militares que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, aliada à localização de apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita (balança de precisão e ácido bórico).

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

A elevada quantidade de ácido bórico, a despeito da sua relevância para a comprovação da destinação do entorpecente apreendido [mercancia], não presta para o recrudescimento da pena-base, notadamente porque o art. 42 da Lei n. 11.343/06 cita expressamente apenas a natureza e quantidade de substâncias e produtos ilícitos como circunstâncias preponderantes às previstas no art. 59 do CP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006950-41.2020.8.11.0002

APELANTE: MURILO FERREIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Murilo Ferreira Lima,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande,
que o condenou à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 880 (oitocentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
).

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade das provas decorrentes do flagrante forjado e da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial.

No mérito, sustenta que não há provas bastantes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual almeja sua absolvição.

Ao final, prequestiona, para fins de eventual recurso especial ou extraordinário,
“o art. 33, da lei 11.343/2006, art. 5.o da Constituição federal incisos, LV e LVII e as súmulas 718 E 719 do STF”
.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006950-41.2020.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Murilo Ferreira Lima
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Consta no Inquérito Policial em anexo (IP no 6950-41.2020.811.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 12 de junho de 2020, por volta das 20h00, policiais militares receberam informações de que na rua E, bairro Jardim Paula II, em Várzea Grande/MT, ocorria a prática do crime de tráfico de drogas. Diante disso, os agentes policiais deslocaram-se ao endereço supramencionado, para averiguar a veracidade da informação.

No local, os agentes policiais procederam a abordagem do denunciado MURILO FERREIRA LIMA, que ao perceber a presença da guarnição tentou empreender fuga, adentrando em um terreno baldio situado à rua Javé, bairro Nova Fronteira, nesta urbe. Consta que próximo ao denunciado foi encontrada 01 (uma) porção de cocaína e R$1.050,00 (um mil e cinquenta reais).

Ato contínuo, deslocaram-se à residência do denunciado situada na Rua 02, bairro Ouro Branco, ainda, em Várzea Grande/MT, e com a anuência de MURILO realizaram busca pelo imóvel, logrando êxito em localizar 1 (uma) porção de ácido bórico, pesando 15.990g (conforme laudo pericial) e 01 (uma) balança de precisão, tudo a evidenciar a mercancia ilícita.

Diante disso, o denunciado MURILO FERREIRA LIMA foi encaminhado à Delegacia de Polícia e, ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, negou a prática do crime de tráfico de droga.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 05/07-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 13-IP, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2020.66792-01, fls. 15/20-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença de “COCAÍNA” pesando 505 g (quinhentos e cinco gramas).

Assim, restou configurado que o denunciado MURILO FERREIRA LIMA trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”

Encerrada a instrução processual, o magistrado de origem reconheceu a responsabilidade penal do apelante, condenando-o pela prática do crime descrito na peça acusatória.

A preliminar suscitada pela defesa, consistente na declaração de nulidade das provas obtidas, a seu entender, ilicitamente – em razão de um suposto flagrante forjado e busca no domicílio sem mandado judicial –, na verdade diz respeito ao mérito da presente ação penal, porquanto sua pretensão é a
absolvição
do apelante com base na ausência de materialidade da prática delituosa, não se tratando, pois, de questão meramente processual.

Em outras palavras: a defesa
não
postula o reconhecimento de nenhuma nulidade processual, mas a absolvição do réu com fundamento na ilegalidade da apreensão do entorpecente e, consequentemente, na inexistência de prova da existência do fato, razão pela qual examino sua tese no mérito recursal.

Não obstante o esforço empreendido pela defesa do recorrente, entendo que não procede a alegação de inexistência de provas quanto ao crime imputado na peça acusatória.

Consta nos autos que os policiais receberam a informação de que Murilo estava realizando o tráfico de drogas na residência localizada no Bairro Jardim Paula II, em Várzea Grande. Ao chegarem ao local, os policiais tiveram a informação de que Murilo já tinha se evadido dali, tomando rumo ignorado. Contudo, diante da informação de que ele possuía tornozeleira eletrônica, foi checada a sua localização e constatado que ele se encontrava na residência de sua genitora, no bairro Nova Fronteira. O apelante, ao perceber a guarnição chegando neste local, tentou empreender fuga, pulando o muro dos fundos em posse de uma sacola branca, sendo, porém, detido pelos agentes no terreno baldio atrás da casa, os quais também localizaram a referida sacola com uma porção de cocaína, pesando 505 gramas, e R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) em espécie. Diante de tais apreensões foi realizada busca na residência pessoal do réu, sendo encontrada uma balança de precisão e uma expressiva quantidade de ácido bórico [mais de 15 kg].

Destaco trechos dos depoimentos judiciais dos policiais militares envolvidos na ocorrência,
in verbis
:

“
Que a Guarnição recebeu informações de que no Jardim Paula II havia um cidadão por nome de Murilo praticando tráfico de entorpecentes.
Que foram até a residência informada, porém ele tinha acabo de sair de lá, não foi possível nem visualizá-lo.
Que tiveram a informação de que ele estava tornozelado e após checagem com o monitoramento constou que ele se encontrava no bairro Nova Fronteira
. Que se deslocaram até o local, onde, ao chegar em frente da residência,
avistaram ele correndo aos fundos da casa com uma sacola branca na mão
. Que foi solicitado apoio das demais viaturas.
Que a residência era da genitora dele, porém ele foi localizado aos fundos, em um terreno baldio.

Que o entorpecente e o dinheiro foram localizados fora da residência, dentro do terreno baldio, próximo ao muro do fundo
. Que diante do flagrante se deslocaram até a residência dele, com autorização dele,
foram encontradas balança de precisão e uma grande quantia de ácido bórico, utilizado para misturar a cocaína
. Que ele ficou em silêncio. Que nunca havia prendido ele, mas era conhecido das outras guarnições.
Que confirma que a denúncia informava que era Murilo que estava vendendo
. Que não sabe dizer quem residia na primeira casa que foram, tinha uma menina menor, porém ela também foragiu do local. Que falaram com a mãe da mesma, que alegou que tinha conhecimento que ele vendia droga no local. Que chegaram na casa da mãe dele por intermédio do monitoramento. Que só tinham o primeiro nome dele, somente após a verificação no monitoramento é que passaram o nome completo.
Que a tornozeleira estava ligada, tanto que foi possível pegar a localização dele. Que ele foi preso aos fundos da residência da mãe dele, em um terreno baldio
”
(João Batista Pinheiro – áudio id. 98997543).

“Que estavam em rondas e receberam a informação de que o acusado estava fazendo o tráfico de drogas em determinada residência. Que no local informado ele se evadiu da abordagem, mas como era tornozelado pediram apoio para a inteligência, que passou que ele estava em outra rua, que seria a casa da mãe dele.
Que quando chegaram lá a casa estava fechada com portão e grade, ele viu a guarnição e pulou o muro do fundo da casa, indo para o matagal
.
Que foi solicitado apoio e conseguimos localizá-lo nesse terreno baldio. Que foi feita a revista e com ele não tinha nada, porém em continuidade às buscas foi encontrada nesse mato por um outro policial uma sacola contendo droga e dinheiro
. Que era quase 1 (um) quilo. Que o dinheiro era quase R$1.000,00 (mil reais). Que ele já tinha outra passagem por tráfico, conforme a checagem.
Que depois foram até a casa dele e lá foi achado mais um saco de ácido bórico e uma balança de precisão
. Que ele só disse que ia falar com o advogado dele. [...]
Que na casa da mãe dele deu para ver ele pela grade, estava com uma sacola branca na mão, aí ele pulou o muro do fundo para um terreno baldio
. Que haviam muitos policiais no local, não lembra quem localizou. [...]”
(Macssuel Nascimento – áudio id. 98997543).

Sopesado o contexto fático da apreensão da droga, reconheço que houve justa causa para a busca domiciliar, notadamente porque, além existirem informações anteriores sobre a traficância realizada pelo réu, os policiais militares, antes de adentrarem na residência, visualizaram o acusado tentando fugir, pulando o muro dos fundos da casa, razão pela qual a sua prisão e apreensão do entorpecente ocorreram no terreno baldio. Como consequência da detenção do acusado em posse da droga e da denúncia pretérita, os policiais se dirigiram até a residência dele, na qual foram localizados uma balança de precisão e ácido bórico.

O ingresso em domicílio sem mandado judicial se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

Diante desse contexto, não há falar em ilicitude das provas obtidas pelo ingresso dos policiais na residência do apelante, sem autorização judicial.

Colho da jurisprudência:

“[...] 1. O art. 5o, XI, da Constituição consagrou o direito fundamental à inviolabilidade domiciliar, ao dispor que
‘a casa é asilo inviolável do indivíduo
,
ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador
,
salvo
em caso de
flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’.

2. A inviolabilidade de sua morada é uma das
expressões do direito à intimidade do indivíduo
, o qual, na companhia de seu grupo familiar espera ter o seu espaço de intimidade preservado contra devassas arbitrárias, perpetradas sem os cuidados e os limites que a excepcionalidade da ressalva a tal franquia constitucional exige.

3. O ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da
existência de fundadas razões
(justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

4. O
STF definiu
, em
repercussão geral
, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial
apenas se revela legítimo
- a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em
fundadas razões
,
devidamente justificadas
pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

5. O direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua magnitude e seu relevo, é salvaguardado em diversos catálogos constitucionais de direitos e garantias fundamentais, a exemplo da
Convenção Americana de Direitos Humanos
, cujo
art. 11.2
, destinado, explicitamente, à proteção da honra e da dignidade, assim dispõe:
‘Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada
,
em sua família
,
em seu domicílio
ou
em sua correspondência
, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação’.

6. A complexa e sofrida realidade social brasileira sujeita as forças policiais a situações de risco e à necessidade de tomada urgente de decisões no desempenho de suas relevantes funções, o que há de ser considerado quando, no conforto de seus gabinetes, realizamos os juízes o controle posterior das ações policiais. Mas, não se há de desconsiderar, por outra ótica, que ocasionalmente a ação policial submete pessoas a situações abusivas e arbitrárias, especialmente as que habitam comunidades socialmente vulneráveis e de baixa renda.

7. Se, por um lado, a dinâmica e a sofisticação do crime organizado exigem uma postura mais enérgica por parte do Estado, por outro, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias economicamente, também precisa sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos e garantias constitucionais, em especial o de não ter a residência invadida, a qualquer hora do dia, por policiais, sem as cautelas devidas e sob a única justificativa, não amparada em elementos concretos de convicção, de que o local supostamente seria um ponto de tráfico de drogas, ou que o suspeito do tráfico ali se homiziou.

8. A ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar.

9. Tal compreensão não se traduz, obviamente, em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos, tampouco um espaço de criminalidade. Há de se convir, no entanto, que
só justifica o ingresso no domicílio alheio a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito
,
incompatível com o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial, legitimar a entrada na residência ou local de abrigo
[...]”
[STJ, RHC 118.817/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019].

Não se visualiza, portanto, nenhuma ilegalidade na busca domiciliar levada a efeito pelas autoridades policiais responsáveis pela prisão em flagrante, sem a apresentação de mandado, pois, tal medida excepcional, é perfeitamente admissível quando
houver fundada suspeita
da prática de crime de natureza permanente, como no caso em exame.

Nesse sentido:

“[...] 1 – Quando se está diante de
crime de natureza permanente
, possibilita-se
o imediato ingresso dos policiais na residência do apelante
,
independentemente de ordem judicial
, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda que fruto de diligências realizadas com base em reiteradas denúncias anônimas. Ademais, ao chegar em frente ao imóvel os policiais efetivamente presenciaram um indivíduo que acabara de adquirir drogas juntamente com o apelante, gritando e correndo para dentro da residência, alertando sobre a chegada da guarnição policial [...]”
[TJMT, Ap. 7031/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 04/05/2018].

“[...] Tratando-se de crime de tráfico de drogas na modalidade ‘ter em depósito’, não há se falar em violação de domicílio por ausência de ordem judicial para a busca, porquanto de natureza permanente – cuja consumação se protrai no tempo. Está consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o estado de flagrância no crime de tráfico de drogas é exceção à regra de inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal) [...]”
[TJMT, Ap. 69302/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017].

Quanto à autoria, os depoimentos prestados pelos policiais militares foram firmes em apontar o réu como autor do delito de tráfico de drogas.

Os dois agentes ouvidos em juízo atestaram que a sacola branca na qual foi encontrada a droga estava em posse no recorrente no momento da tentativa de fuga, inexistindo nos autos indícios de que eles, por alguma razão, tivessem interesse em atribuir ao acusado falsamente a prática de crime tão grave.

A propósito,
a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente

quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF:
“[...]
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
[...]”

(HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Ademais, o réu – a despeito de negar a prática do crime – acabou admitindo que, momentos antes da prisão, tinha passado na residência localizada no Bairro Jardim Paula II, em Várzea Grande (local da denúncia inicial) para jantar – fato também confirmado pela testemunha Lorhainy Feitosa do Prado –, o que corrobora a versão dos milicianos.

Depois, a alegação de que os policiais teriam “plantado” a droga para incriminar o réu também se revela pouco crível – para não se dizer fantasiosa –, sobretudo porque junto com ela foram encontrados mais de mil reais em espécie.

Outrossim, foram localizados na residência do apelante uma balança de precisão e ácido bórico, apetrechos comumente utilizados no preparo e multiplicação da cocaína [entorpecente apreendido em posse dele].

Anote-se que, apesar de não servir como elemento probatório apto a ensejar a condenação, verifico que o acusado possui outras duas condenações por tráfico de drogas oriundas da Comarca de Várzea Grande [16867-26.2016.811.0002 e 21660-71.2017.811.0002].

Neste viés, o conjunto probatório se afigura robusto e suficiente para embasar a condenação do recorrente pela prática do tráfico de drogas, tal como reconhecida na sentença, que não merece reparo, neste particular.

Com efeito, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016].

Ressalte-se, em reforço, que, conforme já decidiu esta Câmara,
“mantém-se a condenação dos acusados pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial os entorpecentes apreendidos juntamente balança de precisão e outros utensílios, bem como os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dos recorrentes, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, que indicam que não se trata se exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas”
(N.U 0005542-77.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020).

Por fim, o recorrente pretende o prequestionamento das matérias, para eventual interposição de recursos especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita dispositivos, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

De outro giro, em que pese a dosimetria da pena não ter sido objeto da irresignação recursal, verifico a necessidade de modificação, de ofício, da pena-base fixada pelo juízo
a quo.

Dito isso, reproduz-se o trecho da sentença que trata da matéria:

“Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são favoráveis ao réu: a culpabilidade; a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias e as consequências, o comportamento da vítima e natureza da droga, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

A quantidade significativa e a natureza do insumo ou matéria prima ÁCICO BÓRICO, no total de 15,990kg (quinze quilogramas e novecentos e nove gramas), frise-se, destinado à produção de cocaína, droga das mais agressivas, devem ser sopesadas em desfavor do réu
.
Também deve ser valorada desfavoravelmente os antecedentes criminais, uma vez que pende contra o réu condenação definitiva por ato anterior pelo crime de pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) por este juízo (Ação Penal– ID. 460797) a pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto – trânsito em julgado em 30/08/2017
.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2o da Lei 8.072/90, a elevação da pena deve se dar em 1/6 para a vetorial “quantidade”, mais 1/6 para a vetorial “natureza” e outro 1/6 para a vetorial “maus antecedentes”, conforme entendimento sedimentado no STJ (3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável, exceto quando houver fundamentação concreta que justifique o aumento em patamar superior, o que não ocorre no caso destes autos. (AgRg no AREsp 484057/SP. Ministro Relator: Jorge Mussi), ou seja, em 1⁄2 (metade), razão pela qual fixo a pena base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multas.

Em razão da reincidência, já que o réu era condenado definitivo ao tempo deste delito, por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - Ação Penal – ID. 515031) – trânsito em julgado em 19/02/2020 e em consonância com o entendimento consolidado do STJ de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena (HC n. 395248/SP, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31.10.2017),
elevo a pena em 1/6 (um sexto), encontrando o montante de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 880 (oitocentos e oitenta) dias multa, devendo ser frisado que o reconhecimento da reincidência estriba-se em condenação diversa daquela que estribou o reconhecimento dos maus antecedentes, não ocorrendo dupla valoração dos mesmos fatos
.

Não há atenuantes.

Inexistindo nos autos quaisquer outras causas especiais de diminuição ou aumento da pena, torno-a definitiva nos moldes acima.

Em razão do montante da pena, da reincidência, e das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do cp, c.c. art. 42 da Lei de drogas) estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal)”.

Quanto à apreensão de elevada quantidade de
ácido bórico
, a despeito da sua relevância para a comprovação da destinação do entorpecente apreendido [mercancia], não presta ela para o recrudescimento da pena-base, notadamente porque o art. 42 da Lei n. 11.343/06 cita expressamente apenas a natureza e quantidade de
substâncias e produtos ilícitos
como circunstâncias preponderantes às previstas no art. 59 do CP, o que não é o caso dos autos.

Todavia, quanto aos antecedentes do réu,
bem andou o juízo ao considerá-los desfavoráveis, já que, diante da multirreincidência do recorrente, utilizou-se de condenação transitada em julgado, diversa da utilizada para reconhecimento da agravante, para a exasperação da pena-base [autos n. 16867-26.2016.811.0002], de modo que deve ser mantido em desfavor dele a referida circunstância judicial.

Desse modo, redimensiono a pena-base para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na segunda fase, preservo o aumento de 1/6 (um sexto) referente à agravante da reincidência [autos n. 21660-71.2017.811.0002], resultando na pena intermediária de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, a qual torno definitiva em razão da inexistência de causas de aumento e diminuição.

Quanto ao regime de cumprimento inicial da pena, embora a reprimenda tenha sido redimensionada para
quantum
inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a reincidência e os maus antecedentes do réu recomendam a manutenção do
regime fechado
, ante a expressa recomendação prevista no artigo 33, § 2o,
b
, do Código Penal.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
4. Diante do quantum de pena estipulado, da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência, adequada a fixação do regime inicial fechado para início do desconto da pena, a teor do art. 33, §2o, "b", e §3o, do Código Penal.

5. Ordem parcialmente concedida, apenas para reduzir a reprimenda do paciente ao patamar de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, mais o pagamento de 562 dias-multa
(HC 410.560/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 04/10/2017).

“[...]
In casu, tratando-se de réu reincidente, é inviável a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea b, do Código Penal
. A reincidência, seja específica ou não – tendo em vista que o legislador ordinário não fez distinção alguma nesse sentido, sendo, por isso, irrelevante –, é circunstância que impede a fixação do regime intermediário aos condenados à pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito)
. 3. Habeas corpus não conhecido”
(STJ - HC: 313237 MG 2014/0345544-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2015).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, reduzindo, porém,
DE OFÍCIO
, a pena-base do réu, readequando a sua pena definitiva para
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada, inclusive o regime, que deverá permanecer como
fechado
, ante a sua condição de reincidente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022